Tribunal: TJES
Processo: 5002928-07.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002928-07.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTE DOS SANTOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE PROVA PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. T
rata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que ao verificar o extrato de seu benefício, notou descontos mensais oriundos da requerida, desde o mês de setembro de 2023. No entanto, informa não conhecer a empresa requerida, bem como, não ter realizado qualquer tipo de contrato com essa.

2.
A sentença julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9099/95.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que a gravação apresentada não pode ser levada em consideração para validar as cobranças ou mesmo para servir de objeto de perícia técnica, na medida em que jamais autorizou qualquer desconto relativo à filiação sindical.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto manifesta-se a autora sob alegação de que jamais autorizou os descontos, bem como, que desconhece o teor da suposta gravação acostada aos autos pela parte requerida, sendo essa totalmente alterada pela requerida. Logo, conclui-se que apenas a partir de produção de prova técnica é que será possível saber se o áudio é verdadeiro e se, consequentemente, a autora contratou o serviço objeto dos autos. E, como se sabe, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para conciliar, processar e julgar as demandas de menor complexidade (art. 1° da Lei n°9.099/95).

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)